Tribunal: TJSP
Processo: 2362216-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken (Pres. Seção de D. Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno em Recurso Especial. Depósito judicial. Encargos moratórios previstos no título executivo. Incidência até a efetiva disponibilização da quantia em favor do credor. Responsabilidade que depende da natureza do depósito. Decisão em consonância com o tema 677 do E. STJ. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno em Recurso Especial. Depósito judicial. Encargos moratórios previstos no título executivo. Incidência até a efetiva disponibilização da quantia em favor do credor. Responsabilidade que depende da natureza do depósito. Decisão em consonância com o tema 677 do E. STJ. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial, que versa sobre o termo final da responsabilidade do devedor sobre os encargos moratórios devidos após efetivado o depósito judicial do débito.
II. Questão em discussão
2. Aplicação do regime de recursos repetitivos ao caso concreto.
III. Razão de decidir
3. Ao julgar o tema 677 em 7.5.2014, o E. STJ assim decidiu: "Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".
4. E, ao revisar o tema em 19.10.2022, a E. Corte Superior estabeleceu que, "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".
5. Acórdão em consonância com o entendimento firmado sob o regime dos recursos repetitivos, ao decidir a matéria da responsabilidade pelos consectários da mora em caso de depósito judicial, ante as peculiaridades do caso concreto.
6. Agravo que não trouxe elementos aptos à reforma da decisão.
IV. Dispositivo
7. Agravo Interno a que se nega provimento.